Tribunal: TJSP
Processo: 2211490-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto a argumentos trazidos pela embargante, que, se devidamente apreciados, conduziriam à suspensão do inventário. Não acolhimento. Mero inconformismo. V. acórdão que foi claro ao

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto a argumentos trazidos pela embargante, que, se devidamente apreciados, conduziriam à suspensão do inventário. Não acolhimento. Mero inconformismo. V. acórdão que foi claro ao afirmar que não há fundamentos para o acolhimento do pedido de suspensão do inventário e das liberações de valores em prol da embargada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Tese de suspensão do inventário suscitada pela embargante que restou devidamente rechaçada. Observância da legislação apontada como vilipendiada. Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §3o, do CPC.